Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711849-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JVS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio de agravo de instrumento, JVS Transportes e Construções LTDA pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a revisão de cláusulas de contrato administrativo de financiamento de imóvel adquirido por meio de licitação, indeferiu pedido de depósito judicial, com efeitos liberatórios, do valor alegado como devido pela parte recorrente, por considerar ser improvável que a pretensão de revisão do contrato para extirpar as regras de atualização monetária previstas no edital do certame venha ser acolhida no acertamento do litígio. Em suas razões, a recorrente sustenta ter se sagrado vencedora no procedimento licitatório, mediante lance em relação ao imóvel no valor de R$ 932.000,00 (novecentos e trinta e dois mil reais). Ressalta que, não obstante tal certame tenha ocorrido em setembro de 2015, a conclusão da tramitação, com a emissão do boleto da diferença do valor da caução e os procedimentos para lavratura da escritura pública só veio ocorrer em 9/7/24. Afirma que, após a conclusão do contrato de compra e venda financiada, em razão de valores elevados das prestações mensais, solicitou a Terracap o valor para quitação integral do imóvel, vendo-se surpreendida pela cobrança de R$ 1.417.243,12 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e quarenta e três reais e doze centavos), que alega ser muito discrepante com o valor espelhado pelo lance vencedor. Sustenta ostentar direito que a atualização do lance vencedor incida a partir da homologação do resultado da licitação, que ocorreu em 9/7/24, quando houve a concretização do negócio jurídico celebrado entre as partes. Segundo alega, não pode ser penalizada pela desídia da agravada na demora da publicação do resultado e lavratura da escritura pública de compra e venda. Requer a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe consignar em juízo o valor do saldo devedor do financiamento, corrigido com correção monetária e juros, a partir de 9/7/24, bem assim para obstar a recorrida que promova cobrança das parcelas inerentes ao contrato, bem assim o registro do nome da agravante em cadastros de maus pagadores. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. A tutela de urgência foi indeferida. Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo interno, aduzindo que, diversamente do constatado pela decisão monocrática impugnada, apresentam-se ambos os requisitos legais. Reitera os argumentos expendidos na petição de agravo de instrumento, sustentando que a demora exagerada na homologação da licitação culminou na invalidade da cláusula de correção monetária prevista no edital convocatório do certame. Requer a concessão de tutela de urgência no agravo interno para autorizar a consignação em juízo do valor do saldo devedor, corrigido a partir de 9/7/24, e que, no mérito, referido recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente postulado. A parte agravada apresentou resposta, em que sustenta o acerto da decisão interlocutória impugnada e requer seja negado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, os fundamentos para se indeferir a tutela de urgência postulada pela parte recorrente já foram externados na decisão monocrática recorrida, que ora se reitera. Com efeito, no agravo interno, a recorrente não trouxe aos autos qualquer novo argumento que imponha nova apreciação do pleito que, liminarmente formulado, foi indeferido pela decisão monocrática. De fato, não se afigura provável que, no ensejo do julgamento colegiado do agravo de instrumento e do presente agravo interno, a egrégia 4a Turma Cível vislumbre a probabilidade de êxito da tese deduzida na petição inicial objeto de exame pela decisão interlocutória impugnada, quanto ao pedido de invalidação do critério de correção monetária previsto no edital convocatório da licitação. Como consignado na decisão monocrática agravada, “tendo o lance vencedor sido ofertado em setembro de 2015, a incidência de correção monetária a partir do referido mês parece contemplar o direito da promitente vendedora de recebê-lo devidamente atualizado”. A demora na homologação do resultado final do certame, ocasionada pela existência de litígio judicial e, depois disso, por eventual mora administrativa não constitui, ainda em princípio, fundamento suficiente para que se afaste a necessidade de atualização monetária do valor correspondente ao lance vencedor, que, repita-se, não é um plus, mas mera recomposição do poder econômico da moeda durante o tempo. Ademais, o art. 995, parágrafo único, do CPC, versa sobre a possibilidade de suspensão, pelo relator, dos efeitos de decisão judicial objeto de recurso, com outras palavras, provimento precário obstativo de produção de efeitos de uma decisão precedente e que é objeto de recurso que lhe foi distribuído. Se não houve deferimento de tutela de urgência na decisão impugnada, não há o que se sobrestar, sendo certo, como já destacado, que o pedido de concessão de tutela antecipada, formulado na petição de agravo de instrumento, já foi devidamente apreciado. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na petição de agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator